Tribunal: TJSP
Processo: 1003810-28.2015.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer - Segurado aposentado que trabalhou por mais de 10 anos na empresa – Beneficiário de contrato coletivo de assistência médica Pretensão de continuidade do vínculo nas mesmas condições vigentes - Sentença de improcedência - Inconformismo Sistema de coparticipação que não afasta o caráter contributivo do custeio do plano de saúde - O prêmio a ser

Ementa:
APELAÇÃO Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer - Segurado aposentado que trabalhou por mais de 10 anos na empresa – Beneficiário de contrato coletivo de assistência médica Pretensão de continuidade do vínculo nas mesmas condições vigentes - Sentença de improcedência - Inconformismo Sistema de coparticipação que não afasta o caráter contributivo do custeio do plano de saúde - O prêmio a ser pago deve corresponder à somatória da quantia que já era descontada mensalmente de seu salário, com a média dos gastos suportados pela empregadora com seus funcionários ativos nos últimos 12 (doze) meses anteriores do desligamento do apelado, tudo a ser apurado em liquidação de sentença - Recurso provido - Interposto Recurso Especial pela ré, o Presidente da Seção de Direito Privado este E. Tribunal, com fulcro no artigo 1030, II, do CPC, determinou a reapreciação da matéria referente à manutenção de plano de saúde coletivo custeado exclusivamente pelo empregador - Ausência de contribuição - Não preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 30, § 6o e 31, §2o da Lei 9656/98 - Entendimento firmado em sede de recurso repetitivo no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.680.318/SP e 1.708.104/SP – Recurso desprovido, com modificação do acórdão anteriormente prolatado.